Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que, após declarar a prescrição dos créditos anteriores a 24/04/2020, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: “i) declarar o autor isento do pagamento do imposto de renda, devendo a parte ré abster-se de efetuar os descontos a esse título; ii) declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes em relação à exigibilidade do imposto de renda para todas as competências seguintes; iii) condenar os réus a ressarcirem todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 24/04/2020, nos termos da prescrição anteriormente reconhecia, com a devida correção”. Em seu recurso a parte autora defende que a sentença é extra petita, fixando condenação em face do Distrito Federal quando ausente pedido neste sentido. Adiante, no seu recurso a parte ré também aduz a preliminar de sentença extra petita, bem como preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de prova pericial. No mérito, alega que inexiste prova inequívoca do estado avançado da doença da parte autora, de modo que a prova nos autos é insuficiente para a procedência do pedido.
2. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o recurso da parte autora e isento de preparo o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, eventual sentença extra petita e a incompetência dos juizados especiais.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998.
III. Razões de decidir
5. Consta na inicial os pedidos para: “i) declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte requerente e requerida no que se refere ao Imposto de Renda incidente sobre os proventos da parte requerente desde 01/02/2004 (...) ii) Declarar que a parte Requerente é (...) portadora de doença especificada em lei (...) com data do diagnóstico em 01/02/2004 (...) iii) declarar isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela dos proventos da parte requerente que correspondem até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. iv) declarar que a parte requerente é (...) portadora de doença incapacitante (...) com data do diagnóstico em 01/02/2004”. A sentença recorrida declarou a isenção do pagamento do imposto de renda, com a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes em relação à exigibilidade do imposto de renda para todas as competências seguintes, além de “condenar os réus a ressarcirem todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 24/04/2020, nos termos da prescrição anteriormente reconhecida”. Portanto, imperioso verificar que a sentença, quanto à condenação ao ressarcimento dos valores descontados a título de imposto de renda desde 20/04/2020, extrapolou o requerido na exordial. Preliminar de sentença extra petita acolhida, nos moldes do art. 492 do CPC.
6. Não prospera a alegada necessidade de perícia técnica e consequente incompetência dos juizados especiais diante da impossibilidade de prova pericial. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminar rejeitada.
7. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Na hipótese, a parte autora está na reserva remunerada desde março de 2020 e comprovou nos IDs 77815169-77815173 e 77815181 que foi diagnosticada com doença prevista naquele rol, de modo que preenche os critérios estabelecidos por lei para concessão da isenção.
8. Ainda, a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Portanto, o requisito legal limita-se à comprovação da doença e a aposentadoria/reserva remunerada, sequer sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que a suposta ausência de demonstração do estado avançado da doença não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada afastar a condenação extra petita indicada no item iii da parte dispositiva da sentença referente ao ressarcimento dos valores descontados a título de imposto de renda desde 24/04/2020, mantendo-se os seus demais termos. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Súmula 627/STJ.
Jurisprudência relevante citada: n/a.